Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública.
A reiteração delitiva em crimes que envolvem armas de fogo e o fato de o paciente, investigado por crime grave – extorsão mediante sequestro -, ter sido preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, em que encontradas munições, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ordem denegada.